Tribunal: TJBA
Processo: 8179543-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179543-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARCIO JOSE DE ARAUJO BRANDAO

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO BARRETO BENEVIDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

TRATAMENTO MÉDICO.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO

CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 93449590), que negou provimento à apelação interposta pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, para manter a sentença em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar a obrigatoriedade de custeio da internação da parte autora durante o período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal

da parte ré
restringe-se
a

arguir
que

não foi observado a carência exigida pelo contrato e sustenta a inexistência de danos morais.

4
.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao
agrav
o
interno
interposto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

interposto pel
a parte ré conhecido e
desprovido.

________________

Tese de julgamento:

A escusa do plano se saúde em autorizar a internação do autor sob a alegação de ausência de cumprimento do período de carência se mostra equivocada.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
e
art
. 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgInt
no REsp: 1709670 DF 2017/0299242-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1484262 SP 2019/0100971-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2020)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8179543-03.2023.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante
s

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

como Agravad
o
MARCIO JOSE DE ARAUJO BRANDÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pel
a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, mantendo a
decisão
m
onocrática

em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)